Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714920-48.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACQUA CERRADO APELADO: CINTHIA MENEZES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ACQUA CERRADO em face de sentença de ID 58914748 prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios da parte apelada. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 15 de maio de 2024 12:21:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador